Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-68.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Araras contra

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Araras contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por concessionária de energia elétrica, para afastar multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal em razão de falha na prestação de serviços e ausência de ressarcimento a consumidores lesados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo sancionador observou o devido processo legal, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (iii) determinar se a multa aplicada é legal e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e permite o conhecimento da apelação.
4. O PROCON municipal atua no exercício regular do poder de polícia, com competência para fiscalizar e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas.
5. O procedimento administrativo observa o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade de manifestação da concessionária e análise de suas justificativas.
6. A controvérsia não se resolve pela vedação abstrata da inversão do ônus da prova na esfera administrativa, mas pela verificação concreta da regularidade do devido processo legal e da existência de elementos probatórios suficientes.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e cabe a ela demonstrar excludentes ou inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbe.
8. As multas decorrem de reclamações concretas de consumidores que sofreram danos e não foram ressarcidos, circunstância confirmada por decisões judiciais e parecer técnico.
9. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não ilidida pela parte autora, que apresentou prova unilateral e inidônea.
10. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo indevida a revisão do mérito quando observados os parâmetros legais.
11. A multa aplicada observa os critérios do art. 57 do CDC e da legislação municipal, considerada a gravidade da infração, a condição econômica da infratora e a reincidência, sem a existência de desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.